Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. INVIABILIDADE. ENCARGO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Constatando-se que o valor arbitrado pelo Magistrado singular se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, sem olvidar, ainda, que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, resta inviabilizada a pretensão recursal voltada à majoração do quantum fixado.